Tribunal: TJSP
Processo: 1524595-35.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2015 a 2018 – Municipalidade de Carapicuíba – Exceção de Pré-Executividade oposta pela Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB/SP, acolhida – Imunidade tributária reconhecida, a teor do art. 150, inciso VI, "a", da Constituição Federal – Benefício extensível à sociedade de economia mista que cumpre função estatal –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2015 a 2018 – Municipalidade de Carapicuíba – Exceção de Pré-Executividade oposta pela Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB/SP, acolhida – Imunidade tributária reconhecida, a teor do art. 150, inciso VI, "a", da Constituição Federal – Benefício extensível à sociedade de economia mista que cumpre função estatal – Atuação deficitária, sem concorrência com entes privados – Orientação, nesse sentido, do E. STF e desta C. 14a Câmara de Direito Público – Sentença mantida – Honorários aumentados de 10% para 11% do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC) – Recurso não provido.